Tribunal: TJDFT
Processo: 0710903-02.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
O recurso de apelação do requerido COLÉGIO PRIME foi interposto tempestivamente com preparo regular conforme demonstrado pela guia e comprovante. Contrarrazões da autora apresentadas. O recurso adesivo da parte autora também foi interposto de forma regular. Em que pese a determinação legal descrita no artigo 58, inc. V, da Lei 8.245/91 (c/c § 1° do art. 1.012 CPC), consigno que o relator pode, excepcionalmente, atribuir efeito suspensivo à apelação contra a sentença que determina o despejo se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Analisando o que dos autos consta, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, uma vez que o prazo para desocupação do imóvel foi demasiadamente exíguo e é um dos objetos do recurso da apelante, de modo que o indeferimento do efeito suspesivo poderá tornar inútil a presente via recursal. Ademais, destaco que a parte autora, ao interpor o seu recurso adesivo, expressamente requereu, também, a atribuição do efeito suspensivo. Ante o exposto, recebo ambos os recuros, principal e adesivo em seus duplos efeitos. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para a análise do mérito recursal.